Tribunal: TCU
Processo: 014.485/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que condenou a empresa, solidariamente com outros gestores, ao ressarcimento ao erário e ao pagamento de multa, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos na execução de convênio firmado com o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela empresa Ivan Perpetuo Da Silva - ME, contra o Acórdão 15098/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento para tornar insubsistente os itens 9.1 a 9.3 do Acórdão 15098/2018-TCU-Primeira Câmara , excluir da relação processual as empresas Ivan Perpetuo da Silva - ME (07.739.407/0001-84) e A. de Souza Produções e Eventos (09.611.309/0001-92) e julgar irregulares as contas dos Srs. José Alécio (XXX.300.998-XX) e Rinaldo Escanferla (XXX.330.178-XX), aplicando-lhes a multa fundada no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente, à empresa A de Souza Produções e Eventos e aos Srs. José Alécio e Rinaldo Escanferla.